Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724035-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: CASSICLEY DA COSTA DE JESUS, SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, deferiu o pedido do terceiro interessado, Cassicley da Costa e Jesus, do “arresto no rosto dos autos da consignatória de n. 0733522-70.2021.8.07.0001, em tramitação neste Juízo, quanto aos valores ali disponíveis, no limite de R$ 549.720,20 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos)”. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que os honorários sucumbenciais são devidos unicamente pelas partes vencidas, ora agravados, a saber: SANEFER, Carlos Eduardo e Nilvane Tomas, os quais são executados no feito de origem. Sustenta que, em que pese tenha reconhecido que os agravados citados acima como únicos devedores, na mesma decisão, de forma contraditória, acabou por determinar, de forma equivocada, o arresto de crédito pertencente exclusivamente à agravante e credora, Consult, consignado em juízo nos autos do processo n.o 0733522-70.2021.8.07.0001. Defende que a decisão agravada contraria entendimento do TJDFT proferido em duas oportunidades, nos autos do processo n.o 0733522- 70.2021.8.07.0001 e do agravo de instrumento n.o 0719339-92.2024.8.07.0000 (interposto em face da decisão proferida pelo Juízo a quo no autos da execução n. 0701285-80.2021.8.07.0001). Salienta que, no id. n.o 198895841, do processo n.o 0733522- 70.2021.8.07.0001, o TJDFT, provocado pelo Cassicley sobre a possibilidade de reserva de parte do valor consignado em juízo para o pagamento dos honorários, já havia decidido que a “verba perseguida é de titularidade da empresa representada”, de modo que essa ordem de arresto não tem qualquer eficácia sobre ela e os valores que lhe são devidos. Pontua que, posteriormente, nos autos do agravo de instrumento n.o 0719339- 92.2024.8.07.0000, o TJDFT, uma vez mais, ao manifestar-se sobre o pedido de tutela antecipada do sr. Cassicley, para ingresso na execução como terceiro interessado, com o intuito de reservar parte do valor ali executado para pagamento de seus alegados honorários sucumbenciais, concluiu contrariamente ao entendimento apresentado por ele. Pondera que o risco de dano é evidente, uma vez que o arresto ilegal da altíssima quantia de R$ 549.720,20 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos) representa um prejuízo de difícil ou mesmo impossível reparação à agravante. Pede, assim, “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja revogado o arresto cautelar determinado em face da quantia consignada nos autos do processo 0733522-70.2021.8.07.0001, pertencente à agravante, Consult, que não é parte devedora e, portanto, não deve ter crédito seu atingido por qualquer medida de garantida de verba sucumbencial, ou, subsidiariamente, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada no que diz respeito ao arresto determinado em face da quantia de R$ 549.720,20 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos), até julgamento definitivo do agravo de instrumento”. Preparo recolhido (id. 60198342). É a síntese do que interessa. ] DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em embargos à execução, deferiu o arresto de R$ 549.720,20 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte reais e vinte centavos) no rosto dos autos da consignatória de n. 0733522-70.2021.8.07.0001, ambos em trâmite no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, quanto aos valores ali disponíveis/consignados. A fim de entender a celeuma, é necessário mencionar os andamentos dos processos paralelos que envolvem as mesmas partes. No bojo da execução de título extrajudicial 0701285-80.2021.8.07.0001, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na decisão de id. 194175488, indeferiu pedido de cadastramento de Cassicley da Costa de Jesus, antigo patrono de Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda - EPP, como terceiro interessado para reserva de honorários. Não conformado, o peticionante, interpôs agravo de instrumento, distribuído ao Desembargador Robson Teixeira de Freitas - AI 0719339-92.2024.8.07.0000 -, o qual manteve a decisão do Juízo de 1a instância, citando precedentes do STJ, segundo os quais “apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais”. Nos autos de origem do presente recurso de agravo de instrumento - embargos à execução no 0701311-78.2021.8.07.0001-, o agravado Cassicley da Costa de Jesus atravessou petição como terceiro interessado, no mesmos moldes do que apresentado na execução de título extrajudicial 0701285-80.2021.8.07.0001, formulando o mesmo pedido de arresto de valores na consignatoria 0733522-70.2021.8.07.0001, pedido que, desta vez, foi deferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Além disso, no bojo da ação de consignação no 0733522-70.2021.8.07.0001, o agravado formulou o mesmo pedido, que foi negado pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, nos seguintes termos, in verbis: 14. Quanto às impugnações ofertadas pelo advogado CASSICLEY DA COSTA DE JESUS, também não lhe assiste razão. A verba perseguida é de titularidade da empresa representada. O contrato de honorários advocatícios realizado entre a empresa e o advogado deve ser discutido na via própria, descabendo o transbordamento da discussão no presente feito. Obiter dictum, o contrato tem, inclusive, foro eleito para discussão dos seus termos, que não é o Distrito Federal. Diante da evidente contradição existente entre a decisão prolatada no bojo do agravo de instrumento 0719339-92.2024.8.07.0000 e da decisão ora atacada, vislumbra-se probabilidade do direito. Ademais, houve manifestação explícita do Juízo na consignação no 0733522-70.2021.8.07.0001, o que tornaria a questão preclusa. Ocorre que o simples arresto de valores no bojo da consignatória no 0701285-80.2021.8.07.0001 não causará prejuízos ao agravante, até que haja o julgamento do presente agravo de instrumento, de modo que não vislumbro necessidade de suspensão da decisão atacada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator